Tribunal: STF
Processo: HC 234385
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 183.740/MS (e-doc. 11).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada, juntamente com 15 corréus, em 17/11/2010, no bojo da Operação Bolívia, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c 40, inc. I (tráfico internacional de entorpecentes), e 35 (associação para tal fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 6 e 7).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 3). Contra esse acórdão, formalizou-se o recurso ordinário no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser genérica e abstrata a fundamentação pela qual decretada a custódia. Ressalta condições positivas da paciente como sua ocupação lícita, família constituída e residência fixa. Afirma ausente o periculum libertatis. Alega que a paciente é portadora de problemas de saúde gástricos . 



    5. Pede, em sede liminar e no mérito, a revogação do decreto de prisão cautelar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva:



    “1º GRUPO CRIMINOSO:



    Inicialmente, apurou-se que a organização criminosa seria integrada pelo nacional HUGO ANDRADE CARDOZO, sua companheira MARLENE TERCEROS TORRICO, de nacionalidade boliviana, ambos residentes e em Puerto Quijarro, bem como por ALEXSANDRO DE BARROS, vilgo “SANDRO”, custodiado no Presídio de segurança Máxima desta Capital (Estabelecimento Prisional “Jair ferreira de Carvalho”) e sua companheira FABIANE MEIRA GOUVEIA, vulgo “BIA”, responsável por receber a droga nesta Capital e distribuí-la. 



    No dia 26/11/2009, por volta das 18h30, LUIZ CARLOS GEOVANI foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal após ser surpreendido no km 600 da BR-262, defronte ao posto policial “Guaicurus”, transportando 7,647 gramas de cocaína, provenientes da Bolívia, em compartimento adrede preparado no veículo GM/MONZA, cor verde, placas IBN 3274, dando origem Inquérito Policial nº 922/2009 - SR/DPF/MS e ao Processo nº 2006.60.00.01.014157-6. 



    (...)



    A ofensa à ordem pública está retratada no fato de que, mesmo após a prisão em flagrante de um dos membros da suposta organização criminosa (EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, em 28/07/2010), as transações das conversas interceptadas revelaram que os representados, que se encontravam em liberdade, mesmo sabendo de sua referida prisão, continuaram, em tese, as atividades criminosas, não demonstrando qualquer intenção de paralisação, conforme se depreende do diálogo travado entre “EDINHO” e OSMAR, no dia 12 de agosto de 2010 (fl. 207), em cujo resumo, elaborado pela polícia federal, constam os seguintes termos: 



    (...)



    Evidencia-se, também, a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal, pois alguns dos representados possuem contatos com a Bolívia, podendo facilmente evadir-se para o país vizinho.” (e-doc. 6, p. 3; e-doc. 7, p. 5-6; grifos nossos).



    9. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região chegou à mesma conclusão do juízo originário, aludindo, principalmente, ao fato de que a paciente se encontrar foragida, havendo sido localizada na Bolívia (e-doc. 3). 



    10. No ato apontado como coator, o STJ reafirma a visão adotada nas instâncias ordinárias. Destaco, a propósito, os seguintes trechos:



    “Verifica-se que o decreto de prisão preventiva da recorrente conta com fundamentação válida, lastreada na gravidade das condutas imputadas – a acusada seria integrante de grupo criminoso especializados no transporte de cocaína oriunda da Bolívia, introduzida pela fronteira na região de Corumbá/MS – bem como para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a condição de foragida.” (e-doc. 11, p. 3; grifos nossos).



    11. Há risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observados o contexto em que cometidos — integração de organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas — e a necessidade de fazer cessar a atividade do grupo. Ficou destacado ainda o risco à aplicação da lei penal, uma vez que a paciente se encontra foragida, havendo retornado ao seu país de origem, a Bolívia. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.”



    (HC nº 159.583-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).



    12. Ademais, registro que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Por fim, a questão suscitada neste habeas corpus alusiva ao estado de saúde da paciente não passou pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator